Tribunal: TJSP
Processo: 2196945-57.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Revisão de Juros Remuneratórios, Capitalização/Anatocismo
Órgão julgador: Alexandre David Malfatti
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. PARCIALMENTE DEFERIDA. DEPÓSITO EM JUÍZO DOS VALORES INCONTROVERSOS SEM INIBIÇÃO DOS EFEITOS DA MORA. ADMISSIBILIDADE. MANUTENÇÃO NA POSSE DO AUTOMÓVEL E EXCLUSÃO DE BANCOS DE DADOS. DESCABIMENTO. Recurso interposto contra decisão que indeferiu o pedido de concessão da tutela antecipada, limitando-se ao acolhimento do depósito judicial dos valores

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. PARCIALMENTE DEFERIDA. DEPÓSITO EM JUÍZO DOS VALORES INCONTROVERSOS SEM INIBIÇÃO DOS EFEITOS DA MORA. ADMISSIBILIDADE. MANUTENÇÃO NA POSSE DO AUTOMÓVEL E EXCLUSÃO DE BANCOS DE DADOS. DESCABIMENTO. Recurso interposto contra decisão que indeferiu o pedido de concessão da tutela antecipada, limitando-se ao acolhimento do depósito judicial dos valores incontroversos, mas sem suspensão dos efeitos da mora. A ausência de requisitos que evidenciassem a probabilidade do direito e o perigo do dano ou risco ao resultado útil do processo em relação aos demais pedidos. Incidência do artigo 300 do Código Processual Civil. O caso concreto refere-se as questões relacionadas a natureza e extensão dos encargos contratuais. A demanda está baseada em laudo técnico do contrato produzido de forma unilateral e interpretativa pela agravante. Se faz necessária a análise de outros elementos e instauração da instrução processual para análise da questão. Não há óbice legal nesta fase inicial do processo que justifique a vedação (ou exclusão) da inscrição do nome da agravante no banco de dados de proteção ao crédito ou ainda manutenção da autora na posse do automóvel. A cobrança de crédito exercida pela agravada é exercício regular de seu direito e assegurado constitucionalmente. Admissibilidade do depósito em juízo dos valores incontroversos da obrigação, sem o afastamento da mora. Precedentes desta Turma julgadora. Decisão reformada para admitir o depósito do valor inferior em conta judicial vinculada nos autos de revisão contratual, sem o afastamento dos efeitos da mora.

DECISÃO REFORMADA. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO